Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-59.2022.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003708-59.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDALIA DE ARAUJO PINTO - CPF: 982.480.811-68 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA Da AUTORa –JUNTADA PELO RECLAMADo DO TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS DISCUTIDOS NOS AUTOS, DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA reclamante - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 168810198, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária, além de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de realização de prova pericial grafotécnica, afirmando não ter assinado o contrato anexado aos autos pelo reclamado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve descontado indevidamente de sua conta bancária os valores de
R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos), R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos) e R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos), a título de pacote de serviços denominado “Padronizado Prioritários I”,
que afirma não ter solicitado
.

O demandado, em sede de contestação
(
id. 168810192), acostou aos autos cópia do “
Termo de Opção à Cesta de Serviços
”,
cuja assinatura assemelha-se àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial, o qual não foi impugnado oportunamente pela reclamante, conforme certidão anexada ao id. 168810197
.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
A parte Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou os serviços, trazendo aos autos contrato de abertura de conta devidamente assinado pela parte autora e cópia de inúmeros extratos, além de ser clara a opção pela opção de utilização de conta bancária com a cobrança da referida tarifa.

Ademais,

a parte autora sequer apresentou impugnação à contestação, presumindo-se verdadeiros as alegações e documentos da parte ré.

Há evidência, portanto, da relação contratual entre as partes, não havendo o que se falar em dano moral em favor da Autora, tampouco em declarar a inexistência do débito
.

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90.

(...)”
(grifei)

Ressalte-se que, uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da ilegitimidade do débito discutido nos autos, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao promover os descontos na conta bancária da parte autora, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Registre-se que, somente após a sentença de improcedência da ação, a parte autora veio aos autos alegando a necessidade de realização de perícia grafotécnica
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023